Tribunal: TJES
Processo: 0007689-34.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Causas Supervenientes à Sentença; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007689-34.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BIOLCHIM DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.

APELADO: PRECISA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTINTOS SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BIOLCHIM DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA contra sentença que julgou extintos, sem resolução de mérito, os Embargos à Execução opostos por PRECISA TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA EPP, em razão da perda superveniente do objeto, condenando a Apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 3.131.162,70), com base no art. 85, § 2º, do CPC. A Apelante sustenta que não deu causa à demanda e, subsidiariamente, requer a redução dos honorários por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Apelante deve arcar com os ônus sucumbenciais, à luz do Princípio da Causalidade, diante da extinção dos embargos por perda de objeto; e (ii) estabelecer se o valor dos honorários advocatícios deve ser fixado com base no art. 85, § 2º (percentual sobre o valor da causa), ou no art. 85, § 8º (equidade), em razão da natureza do proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, em caso de extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, deve ser atribuída à parte que deu causa à instauração da demanda, conforme o art. 85, § 10, do CPC.

4. A Apelante, ao incluir a Apelada no polo passivo da execução sem que esta constasse como signatária do título executivo, foi quem ensejou o ajuizamento dos embargos, razão pela qual deve suportar os ônus sucumbenciais.

5. A discussão sobre o acerto da decisão que excluiu a Apelada do feito executivo é matéria preclusa e estranha ao objeto da presente apelação, não sendo possível sua rediscussão nestes autos.

6. O proveito econômico obtido pela Apelada — exclusão do polo passivo da execução, sem extinção do crédito — é inestimável, pois não há como quantificar objetivamente o benefício patrimonial decorrente da decisão judicial, o que afasta a aplicação do art. 85, § 2º, do CPC.

7. Em casos como o presente, a fixação dos honorários deve observar o art. 85, § 8º, do CPC, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.076 e no recente EREsp 1.880.560/RN, sendo inadequada a adoção de percentual sobre o valor da causa.

8. Considerando o grau de zelo do profissional, a complexidade da causa e o tempo de tramitação do feito, os honorários advocatícios devem ser fixados, por equidade, em R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o art. 85, § 10, do CPC para imputar os ônus sucumbenciais à parte que deu causa à demanda extinta sem julgamento de mérito por perda do objeto.

2. A inclusão de empresa não signatária do título executivo no polo passivo da execução justifica sua exclusão posterior e impõe ao exequente a responsabilidade pelos honorários.

3. Quando o proveito econômico obtido pelo vencedor é inestimável, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o critério da equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, sendo inaplicável o percentual sobre o valor da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º, 10 e 11; art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076, REsp 1.850.512/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.09.2020; STJ, EREsp 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24.04.2024, DJe 06.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BIOLCHIM DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
em face da r. sentença que, nos autos dos Embargos à Execução opostos por
PRECISA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA EPP
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a perda superveniente do objeto.

A sentença condenou a Apelante, com base no Princípio da Causalidade, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 3.131.162,70), com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais, a Apelante pugna pela reforma da sentença. Sustenta, em síntese, que:
a)
Não pode ser condenada pelos ônus sucumbenciais, pois não deu causa à demanda de forma indevida;
b)
A inclusão da Apelada no polo passivo da execução principal (Processo nº 0013085-65.2012.8.08.0024) foi um exercício regular de direito, amparado em robustas evidências de fraude, confusão patrimonial e formação de grupo econômico ("Grupo Campo Verde");
c)
A Apelada é a antiga "CAMPO VERDE TRANS-INSUMOS LTDA-ME", tendo em seu quadro societário a filha e a irmã do administrador do grupo devedor;
d)
A própria Justiça Federal, em outro feito (Execução Fiscal nº 0007920-50.2009.4.02.5001), já teria reconhecido a Apelada como parte do referido grupo econômico;
e)
Subsidiariamente, caso mantida a condenação, alega que o valor fixado a título de honorários é excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido por apreciação equitativa.

Devidamente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Argumenta que:
a)
A sentença está correta ao aplicar o Princípio da Causalidade, pois foi a Apelante quem, ao incluí-la indevidamente na execução, a forçou a opor os presentes Embargos;
b)
A discussão sobre o acerto ou desacerto da decisão que a excluiu da execução principal (reconhecimento de grupo econômico) é matéria estranha a este recurso, estando preclusa, pois deveria ter sido debatida naqueles autos;
c)
Pede a manutenção da sentença e a majoração dos honorários em grau recursal.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BIOLCHIM DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
em face da r. sentença que, nos autos dos Embargos à Execução opostos por
PRECISA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA EPP
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a perda superveniente do objeto.

A sentença condenou a Apelante, com base no Princípio da Causalidade, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 3.131.162,70), com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais, a Apelante pugna pela reforma da sentença. Sustenta, em síntese, que:
a)
Não pode ser condenada pelos ônus sucumbenciais, pois não deu causa à demanda de forma indevida;
b)
A inclusão da Apelada no polo passivo da execução principal (Processo nº 0013085-65.2012.8.08.0024) foi um exercício regular de direito, amparado em robustas evidências de fraude, confusão patrimonial e formação de grupo econômico ("Grupo Campo Verde");
c)
A Apelada é a antiga "CAMPO VERDE TRANS-INSUMOS LTDA-ME", tendo em seu quadro societário a filha e a irmã do administrador do grupo devedor;
d)
A própria Justiça Federal, em outro feito (Execução Fiscal nº 0007920-50.2009.4.02.5001), já teria reconhecido a Apelada como parte do referido grupo econômico;
e)
Subsidiariamente, caso mantida a condenação, alega que o valor fixado a título de honorários é excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido por apreciação equitativa.

Devidamente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Argumenta que:
a)
A sentença está correta ao aplicar o Princípio da Causalidade, pois foi a Apelante quem, ao incluí-la indevidamente na execução, a forçou a opor os presentes Embargos;
b)
A discussão sobre o acerto ou desacerto da decisão que a excluiu da execução principal (reconhecimento de grupo econômico) é matéria estranha a este recurso, estando preclusa, pois deveria ter sido debatida naqueles autos;
c)
Pede a manutenção da sentença e a majoração dos honorários em grau recursal.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Cuida-se, na origem, de Embargos à Execução (Processo nº 0007689-34.2017.8.08.0024) opostos por
PRECISA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA EPP
(ora Apelada) em face de
BIOLCHIM DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
(ora Apelante).

A Apelante ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0013085-65.2012.8.08.0024, visando a satisfação de um crédito de
R$ 3.131.162,70
, referente a um "Instrumento Particular de Confissão de Dívida".

Embora a Apelada (PRECISA) não figurasse como signatária do referido título executivo, a Apelante (BIOLCHIM) incluiu-a no polo passivo da execução, sob a tese de que esta integraria um "grupo econômico de fato" (denominado "Grupo Campo Verde"), supostamente constituído para fraudar credores.

Inconformada com sua inclusão, a Apelada opôs os presentes Embargos, arguindo sua
ilegitimidade passiva
. Fundamentou seu pedido na tese de que jamais assinou o título ou manteve relação jurídica com a Apelante, tampouco integrando qualquer grupo econômico com os devedores originais.

No curso da demanda, o Juízo
a quo
, em decisão proferida nos autos da execução principal (Proc. nº 0013085-65.2012.8.08.0024), determinou a exclusão da Apelada (PRECISA) do polo passivo daquele feito.

Em virtude desse fato, o magistrado proferiu a sentença ora guerreada, julgando extintos os presentes Embargos, sem resolução de mérito, por
perda superveniente do objeto
(art. 485, VI, do CPC).

Contudo, com base no
Princípio da Causalidade
(art. 85, § 10, do CPC), o juízo condenou a Apelante (BIOLCHIM) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. O magistrado entendeu que foi a Apelante quem deu causa à instauração desta lide defensiva, ao incluir indevidamente a Apelada na execução.

É desta condenação sucumbencial que recorre a Apelante.

Feitas essas considerações, adianto que o recurso merece parcial provimento, devendo ser reformada parte da sentença vergastada
. Explico.

A matéria devolvida a esta Corte cinge-se a dois pontos:
(i)
a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, à luz do Princípio da Causalidade; e
(ii)
o
quantum
fixado a título de honorários advocatícios.

I. Da Responsabilidade pelo Pagamento da Sucumbência
(Princípio da Causalidade)

A Apelante busca afastar sua condenação ao pagamento dos honorários, sustentando que a inclusão da Apelada na execução foi legítima e amparada em fortes indícios de fraude, não tendo, portanto, dado causa à demanda.

Sem razão, contudo.

A r. sentença extinguiu os presentes Embargos pela perda superveniente do objeto. Este fato processual decorreu de decisão proferida nos autos da Execução principal (nº 0013085-65.2012.8.08.0024), que determinou a exclusão da Apelada (Embargante) do polo passivo daquela lide.

A Apelante dedica vasto trecho de seu recurso para tentar comprovar o acerto de sua tese de grupo econômico, argumentando que o juízo
a quo
errou ao excluir a Apelada no feito executivo.

Ocorre que esta via recursal, interposta nos autos dos Embargos à Execução extintos sem mérito, não é o meio processual adequado para se insurgir contra o acerto ou desacerto da decisão que excluiu a parte da Execução principal.

Como bem destacado pela Apelada em suas contrarrazões, a discussão sobre o mérito da inclusão (existência ou não de grupo econômico) deveria ter sido travada nos autos principais, mediante o recurso cabível à época contra a decisão que determinou a exclusão. Na presente data, para fins de análise destes autos, a exclusão da Apelada da lide principal é um fato processual consumado.

Resta, portanto, a análise objetiva da causalidade, nos termos do art. 85, § 10, do CPC: "
Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
."

Neste prisma, a Apelante (BIOLCHIM), por sua conta e risco, optou por ajuizar a execução contra empresa que não constava expressamente no título executivo. Este ato, e somente este ato,
compeliu
a Apelada (PRECISA) a contratar advogados e ingressar em juízo para se defender, o que fez por meio dos presentes Embargos, arcando com custas e despesas processuais.

Uma vez que a pretensão da Apelada (sua exclusão da lide) foi, ao final, alcançada (ainda que por decisão no processo apenso), resta inequívoco que foi a Apelante quem deu causa à instauração desta demanda. Se a Apelante optou por uma estratégia processual de risco (expandir a execução para além dos signatários do título), deve arcar com as consequências sucumbenciais quando tal estratégia é rejeitada pelo Judiciário.

Nego, portanto, provimento ao recurso neste ponto, mantendo a responsabilidade da Apelante pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.

II. Do Valor dos Honorários Advocatícios
(O Proveito Econômico Inestimável e o Tema 1.076/STJ)

A Apelante insurge-se, subsidiariamente, contra o valor fixado a título de honorários (10% sobre o valor da causa de R$ 3.131.162,70), alegando ser o montante exorbitante e desproporcional, pugnando por sua redução por equidade.

Preliminarmente, cumpre assinalar que os honorários advocatícios, enquanto consectário legal da sucumbência, constituem matéria de ordem pública. Isso significa que os critérios para sua fixação, previstos no art. 85 do CPC, podem e devem ser analisados de ofício por este Tribunal, não estando o Órgão Julgador estritamente adstrito aos fundamentos jurídicos específicos aventados pelas partes.

Portanto, embora a Apelante tenha fundamentado seu pedido de redução apenas na tese genérica de "valor exorbitante", cabe a esta Corte reexaminar se a sentença aplicou corretamente o regime legal, o que impõe uma análise prévia sobre a real natureza do proveito econômico obtido pela Apelada — se mensurável (equivalente ao valor da causa, como entendeu a sentença) ou inestimável —, como pressuposto para a correta aplicação da tese vinculante firmada no Tema 1.076/STJ e suas exceções legais.

A sentença
a quo
aplicou o art. 85, § 2º, do CPC, equiparando o "proveito econômico" ao "valor da causa" (o valor total da dívida executada) e fixou o percentual mínimo de 10%.

Contudo, esta interpretação merece reparo, pois se amolda à exceção prevista no próprio Tema 1.076/STJ, invocado pela Apelada.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese vinculante do
Tema 1.076
, vedou o uso da equidade (art. 85, § 8º) para reduzir honorários quando o valor da causa for elevado. Contudo, a mesma tese reafirmou a aplicação literal do § 8º, nos seguintes termos:

"ii) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável
ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

A controvérsia, portanto, passa a ser: o proveito econômico obtido pela Apelada (PRECISA) foi o valor total da causa (R$ 3,1M) ou foi inestimável? Entendo que o proveito econômico é
inestimável
.

A
execução principal não foi extinta
. O crédito executado pela BIOLCHIM, no valor de R$ 3,1 milhões, permanece hígido e continua sendo exigido dos demais devedores no processo principal.

O provimento jurisdicional que beneficiou a Apelada (sua exclusão da lide) não extinguiu a dívida; apenas desvinculou o patrimônio
específico
da PRECISA daquela obrigação, que era solidária. O "proveito econômico", portanto, não é o valor total da dívida (que subsiste), mas sim o benefício imensurável de não ter seu patrimônio (cujo valor não foi apurado nestes autos) alcançado pela execução.

Trata-se de hipótese análoga àquela analisada pelo STJ no recente julgado paradigma
EREsp n. 1.880.560/RN
(Primeira Seção, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 06/06/2024). Embora aquele precedente trate de execução fiscal, a
ratio decidendi
(razão de decidir) é perfeitamente aplicável ao caso:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO DO POLO PASSIVO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIO EQUITATIVO. ART. 85, § 8º, DO CPC. TEMA N. 1.076 DO STJ.

I - Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, no qual se definiu, em síntese, que "o § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que parte executada objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum". Foi apontado como paradigma o AgInt no REsp n. 1.665.300/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, no qual ficou decidido, em circunstâncias semelhantes, que "a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8º do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada". A questão controvertida nos autos é a aferição quanto à possibilidade de se determinar, de maneira objetiva, o valor do proveito econômico nas hipóteses de exclusão de um dos coexecutados do polo passivo de execução fiscal.

II - A controvérsia tangencia o Tema n. 1.076 dos recursos repetitivos, a ele não se opondo. A despeito do privilégio conferido pela tese aos critérios objetivos de fixação de honorários advocatícios, em especial no que diz respeito às causas de valor elevado que envolvam a presença da Fazenda Pública, remanesce, porque decorrente de expressa previsão legal, a possibilidade de fixação de honorários por equidade quando "havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".

III - Dois pontos necessitam ser delimitados: (i) há duas hipóteses alternativas - não cumulativas - de fixação de honorários por equidade: proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo e (ii) o debate quanto ao critério de fixação de honorários nas hipóteses de exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal não se vincula à discussão quanto ao fato de que o elevado valor da execução não autoriza, por si só, a fixação de honorários pelo critério da equidade, dizendo respeito, em juízo anterior, quanto à possibilidade de aferição de liquidez do proveito econômico obtido. Delimite-se, ainda: quanto à possibilidade de definição, por critério objetivo e universal, do cálculo do proveito econômico decorrente da decisão que determina a exclusão de um coexecutado da execução fiscal.

IV - O acórdão embargado de divergência na hipótese desses autos, proferido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça em 14 de março de 2022, entendeu pela impossibilidade de se estimar o proveito econômico porquanto o acolhimento da pretensão - ilegitimidade passiva do executado - não teria correlação com o valor da causa - crédito tributário executado -, razão pela qual aplicável a fixação dos honorários pelo critério de apreciação equitativa, previsto no art. 85, § 8º, do CPC. O precedente que embasa o julgamento ora embargado estatui de modo objetivo que "o § 8º do art. 85 do CPC/2015" - critério equitativo - "deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum", assentando, ainda, ser essa a orientação jurisprudencial da Primeira Turma. Por outro lado, o acórdão proferido pela Segunda Turma, da relatoria do Ministro Herman Benjamim, julgado em 12/12/2017, apontado como paradigma, adotou entendimento diametralmente oposto, determinando a fixação dos honorários com base nos critérios objetivos sobre o proveito econômico estimado.

V - Deve ser adotado o entendimento adotado pela Primeira Turma do STJ, no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

VI - Não se pode admitir, em hipóteses tais, a fixação dos honorários com base em percentual incidente sobre o valor da causa porquanto em feitos complexos que envolvam diversas pessoas físicas e jurídicas por múltiplas hipóteses de redirecionamento de execução fiscal, cogitar-se da possibilidade de que a Fazenda Nacional seja obrigada a arcar com honorários de cada excluído com base no valor total da causa implicaria exorbitante multiplicação indevida dos custos da execução fiscal. Isso porque o crédito continua exigível, em sua totalidade, do devedor principal ou outros responsáveis. A depender das circunstâncias do caso concreto, a Fazenda Pública poderia se ver obrigada a pagar honorários múltiplas vezes, sobre um mesmo valor de causa, revelando-se inadequado bis in idem e impondo barreiras excessivas, ou mesmo inviabilizando, sob o ponto de vista do proveito útil do processo, a perseguição de créditos públicos pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

VII - A saída considerada de calcular-se o valor do proveito econômico a partir da divisão do valor total da dívida executada pelo número de coexecutados, considerando-se a responsabilidade por fração ideal da dívida, não merece acolhida. Isso porque a fórmula não releva contornos objetivos seguros nem possibilidade de universalização sem distorções proporcionais, especialmente porque, em diversas circunstâncias, há redirecionamento posterior da execução em relação a outras pessoas jurídicas pertencentes a um mesmo grupo econômico, ou outros sócios, não sendo absoluto ou definitivo o número total de coexecutados existente no início da execução fiscal.

VIII - A depender dos motivos que autorizam a exclusão de sócio do polo passivo da execução, não haveria que se falar em proveito econômico imediato na exclusão, mas tão somente postergação de eventual pagamento de parte do débito. Ademais, é necessário considerar que, mesmo em dívidas de valor elevado, o devedor não seria afetado além do limite do seu patrimônio expropriável, o que também afeta a aferição do proveito econômico.

IX - No julgamento do recurso representativo da controvérsia no Tema n. 961 - REsp n. 1.358.837/SP, da relatoria Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 29/3/2021 - no qual definiu-se a tese de que "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta", constou, das razões de decidir, que o arbitramento dos honorários, a partir da extinção parcial da execução, seria determinado com base no critério de equidade.

X - Reputa-se correta a premissa adotada pela Primeira Turma do STJ de que, em regra, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

XI - Não há que se falar em inobservância da tese firmada no Tema n. 1076 dos recursos repetitivos, sendo a questão aqui definida -caráter inestimável do proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal - compatível com a conclusão alcançada no citado precedente qualificado, segunda parte, na qual se determinou que devem ser fixados por equidade os honorários nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável.

XII - Embargos de divergência aos quais se nega provimento, mantendo incólume o acórdão proferido pela Primeira Turma no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

(EREsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 6/6/2024.) (destaquei)

Nesse julgado, o STJ pacificou o entendimento de que, em execuções complexas com múltiplos devedores (como a presente, que envolve dezenas de pessoas físicas e jurídicas), a simples exclusão de um coobrigado do polo passivo, sem a extinção do crédito, gera um
proveito econômico inestimável
, devendo os honorários ser fixados por equidade (Art. 85, § 8º).

Adotar entendimento diverso (fixar 10% do valor
total
da dívida) implicaria na "exorbitante multiplicação indevida dos custos da execução", como pontuou o STJ. Caso a tese da sentença fosse mantida, a Apelante (credora) poderia ser condenada a pagar R$313.116,27 (10% de R$ 3,1M) para
cada
um dos coobrigados que obtivesse sua exclusão, o que poderia inviabilizar o próprio direito de crédito e punir desproporcionalmente o credor que busca combater uma estrutura societária complexa.

Assim, a sentença merece reforma neste capítulo. Reconhecido que o proveito econômico é inestimável, afasta-se a regra do art. 85, § 2º (percentual), e aplica-se a regra do art. 85, § 8º (equidade), em estrita observância ao Tema 1.076/STJ.

Considerando o grau de zelo do profissional da Apelada (que atuou diligentemente desde a petição inicial até as contrarrazões de apelação), o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa (que, embora extinta sem mérito, envolvia tese complexa de grupo econômico), e o tempo exigido para o serviço (o processo tramita desde 2017), fixo os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, no valor de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
, quantia que remunera condignamente o patrono vencedor sem onerar desproporcionalmente a parte vencida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar
a r. sentença
apenas
no capítulo referente ao
quantum
dos honorários advocatícios de sucumbência.

Mantenho
a condenação da Apelante (BIOLCHIM DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA) ao pagamento dos honorários, em razão do Princípio da Causalidade (art. 85, § 10, do CPC).

Contudo, reconhecendo que o proveito econômico obtido pela Apelada (PRECISA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA EPP) é inestimável, afasto a aplicação do art. 85, § 2º (percentual sobre o valor da causa) e, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC e na tese II(a) do Tema 1.076/STJ, fixo a verba honorária, por apreciação equitativa, em
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
, corrigidos monetariamente a partir da data deste acórdão e com juros de mora a partir do trânsito em julgado.

Em razão do provimento parcial do recurso da Apelante, deixo de aplicar a majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar